Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-85.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência do contrato que ensejou descontos indevidos e condenou a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados. A sentença inicial dividiu as custas e despesas processuais entre as partes e fixou honorários advocatícios em 15% do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência do contrato que ensejou descontos indevidos e condenou a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados. A sentença inicial dividiu as custas e despesas processuais entre as partes e fixou honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, pleiteada pela requerente em valor não inferior a R$ 15.000,00.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do TJSP reconhece danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, justificando a indenização por abalo emocional.
4. O valor de R$ 5.000,00 é considerado adequado para reparar os transtornos causados, proporcional à gravidade do fato e às condições das partes.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização pela Tabela Prática do TJSP a partir da fixação e juros de mora nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir do evento danoso.
Tese de julgamento: 1. Devolução em dobro de valores indevidamente descontados é devida. 2. Indenização por danos morais é justificada em casos de descontos indevidos, com valor fixado em R$ 5.000,00.

Legislação Citada:
Código Civil, art. 406;
Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1002567-74.2019.8.26.0081, Rel. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2020;
TJSP, Apelação Cível 1003872-40.2024.8.26.0624, Rel. Theodureto Camargo, 8a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.